Tribunal: TJPA
Processo: 0800072-60.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800072-60.2023.8.14.0105

APELANTE: HELLEN ANNY RICARTE LEITE, ELISANDRA MARIA ARAUJO SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração em ação de improbidade administrativa. Alegação de contradição no julgado. Inexistência de vício. Rediscussão de mérito. Embargos rejeitados
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito e lesão ao erário, com fundamento nos arts. 9º, XI, e 10, I, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021. As embargantes alegam a existência de contradição no julgado quanto à caracterização do elemento subjetivo dolo, e requerem efeitos modificativos para julgar improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao reconhecer a existência de dolo na conduta das embargantes e manter a condenação por improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração visam a sanar vícios formais como contradição, omissão, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente ao concluir que a primeira embargante recebeu valores públicos sem comprovação de efetiva prestação do serviço, e que a segunda embargante contribuiu para a contratação irregular, evidenciando-se o dolo em ambas as condutas.

5.

A conclusão do colegiado baseia-se em vasta documentação constante nos autos, inclusive comprovantes de pagamento, ausência de documentos funcionais e declarações colhidas no inquérito civil, afastando qualquer alegação de presunção indevida.

6.

A tese de ausência de dolo, reiterada nos embargos, representa mera irresignação com o resultado da decisão, sem configuração de contradição ou qualquer outro vício processual.

7.

O pedido de cumprimento parcial do acórdão, formulado pela primeira embargante, é indeferido, por depender de trânsito em julgado e de manifestação do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A caracterização do dolo nos atos de improbidade administrativa pode decorrer da constatação objetiva de que o agente público recebeu remuneração sem prestar o serviço correspondente.

2.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de mérito ou à revisão do convencimento judicial, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

3.

A ausência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado impõe a rejeição dos embargos declaratórios com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/1992 (com redação da Lei nº 14.230/2021), arts. 9º, XI, e 10, I; CPC, arts. 1.022, 5º, 6º, 81, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão do Plenário Virtual, realizada no período de 30/6 a 07/7/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, conforme fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HELLEN ANNY RICARTE LEITE
(ID 23757600) e por
ELISANDRA MARIA ARAUJO SANTOS
(ID

23760200) em face de acórdão (ID 23325418).

Em suas razões,
HELLEN ANNY RICARTE LEITE
alega a ocorrência de contradição no julgado que presumiu pela existência de dolo, na espécie, pois, supostamente, não se poderia conceber desconhecimento do dever legal de alguém que percebe a remuneração referente ao cargo público e não desempenha suas atribuições.

Sustenta que a contratação da embargante ocorreu no período da pandemia e as suas atividades eram exercidas de forma remota, dentro da carga horária determinada, realizando as atividades da função (alimentando o sistema com as informações e dados que eram repassados), bem como algumas diligências externas no Município de Belém, como despachante; que o acórdão não traz prova inequívoca da suposta malícia da embargante em causar qualquer tipo de dano ao erário ou da existência de enriquecimento ilícito. Ressalta que o ato doloso não pode ser presumido, como no caso em tela, sendo carecedor de prova e do respectivo elemento subjetivo dolo, não há que se falar na simples presunção.

Requer que os embargos sejam acolhidos para, sanar contradição no Acórdão e reformar a sentença para julgar totalmente improcedente a ação em face da embargante.

ELISANDRA MARIA ARAUJO SANTOS
, em suas razões, alega a ocorrência de contradição no acórdão embargado, considerando consignada a presunção de cometimento dos atos, principalmente quanto ao suposto conluio com a suposta função “fantasma” imputada a outra demandada, o que não encontra qualquer respaldo documental nos autos. Aduz que não há como concluir por intermédio da documentação referenciada na sentença e reprisada no Acórdão que existiu qualquer ato de improbidade e muito menos pela existência do elemento doloso no caso concreto.

Requer acolhimento dos embargos de declaratórios com efeitos infringentes para que seja saneada a contradição ventilada ao norte e haja o provimento recursal para determinar a improcedência da ação de improbidade administrativa.

Contrarrazões em que o embargado refuta os argumentos das partes e pugna pelo não conhecimento ou pela rejeição dos embargos (ID 23893732).

Acostada petição de HELLEN ANNY RICARTE LEITE (Id 24987047), pugnando pelo cumprimento do acórdão na parte não recorrida.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço

do recurso, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorrido o vício de contradição no acórdão embargado, nos moldes do art. 1.022 do CPC.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

As embargantes suscitam a ocorrência de contradição no acórdão, alegando, em síntese, que, para caracterização do ato de improbidade, faz-se necessária a caracterização do dolo e não a mera presunção da ocorrência do ato ímprobo.

Destaco trechos relevantes do acórdão:

“Dos fatos articulados e do conjunto probatório apontado, em cotejo com a norma jurídica vigente, concluo que os indícios da prática de atos de improbidade restam presentes na espécie. Explico.

A Constituição Federal em seu artigo 37, §4º estabelece que “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

A ação de improbidade administrativa é regulada pela Lei nº 8.429/1992. Em seu conteúdo, a lei de improbidade classifica como atos de improbidade aqueles praticados por agente público que importem em enriquecimento ilícito; causem prejuízo ao erário; e atentem contra os princípios da Administração Pública.

Destaco os artigos 9º, XI, e art. 10, I, ambos da Lei nº 8429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, que fundamentaram a condenação das rés no presente processo:

“
Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente
:

(...)

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei
; (...)”

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei; ”

Do acervo processual, restou comprovado que a Sra. Hellen Anny Ricarte Leite recebeu dos cofres públicos valores, supostamente pagos à título de vencimentos pelo exercício de função de Assistente Administrativo no Município de Concórdia do Pará. A Sra Elissandra Maria Araújo Santos confirma ter realizado a contratação, porém não foi encontrado documento pertinente que comprovasse a licitude do ato, porquanto não apresentado contrato, portaria de nomeação, folhas de registro de ponto, chave de acesso da suposta servidora aos sistemas ditos por ela manuseados, nem qualquer papel ou arquivo referente ao trabalho desenvolvido por Hellen Anny.

Quanto à remuneração recebida pela contratada, a sentença assim se pronuncia:

“Em que pesem as informações acima mencionadas, observa-se no comprovante do pagamento no. 15070012 (ID 85768588, pg. 9), de 15/07/2021, no qual consta a título de Histórico a indicação de serviços eventuais prestados para atender a Secretaria Municipal de Administração, na qualidade de Agente Administrativo durante os meses de Março e Abril de 2021, o valor líquido de R$ 2.736,60, depositado em conta vinculada ao Banco do Brasil, na forma de débito.

No documento concernente a consulta de pagamento efetuado pela Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará à requerida Hellen (ID 85768588, pg. 11), no período de 01/01/2017 a 11/01/2022, consta no item Lista de empenhos a descrição Despesas Gerais, no total das despesas no montante de R$ 14.306,00 (quatorze mil trezentos e seis reais), nas datas e valores a seguir: 11/03/2020 – R$ 1908,00, 18/03/2020 – R$ 1908,00, 13/04/2020 – R$ 1070,00, 27/05/2020 – R$ 1605,00, 19/06/2020 – R$ 1605,00, 09/07/2020 – R$ 1605,00, 06/08/2020 – R$ 1605,00, 13/10/2020 – R$ 3000,00.

Verifica-se nos autos ainda consultas referentes a remuneração da ré Hellen, relativa ao cargo de Agente Administrativo, matrícula n. 132220, com vínculo temporário, nos quais consta data de admissão em 01/05/2021, tendo como unidade orçamentária a Secretaria de Administração, referentes as seguintes competências e valores: Competência 01/2022 – Valor líquido R$ 1.379,68 (ID 85768589, pg. 19), Competência 02/2022 – Valor líquido R$ 1.381,36 (ID 85768589, pg. 21), Competência 03/2022 – Valor líquido R$ 1.381,36 (ID 85768589, pg. 23), Competência 05/2021 – Valor líquido R$ 1.379,68 (ID 85768589, pg. 25), Competência 06/2021 – Valor líquido R$ 2.800,83 (ID 85768589, pg. 27, Competência 07/2021 – Valor líquido R$ 1.379,68 (ID 85768589, pg. 29), Competência 08/2021 – Valor líquido R$ 1.379,68 (ID 85768589, pg. 31), Competência 09/2021 – Valor líquido R$ 1.379,68 (ID 85768589, pg. 33), Competência 10/2021 – Valor líquido R$ 1.379,68 (ID 85768589, pg. 35), Competência 11/2021 – Valor líquido R$ 1.379,68 (ID 85768589, pg. 37), Competência 12/2021 – Valor líquido R$ 1.379,68 (ID 85768589, pg. 39) - em duplicidade quanto ao documento cadastrado sob o ID 85768588, pg. 13 -, e Competência 13/2021 – Valor líquido R$ 1.038,89 (ID 85768589, pg. 41).

Os documentos extraídos do Portal da Transparência (ID 85768594) acostados à exordial pelo Ministério Público do Estado, corroboram a ocorrência dos pagamentos dos valores/remunerações anteriormente suscitados, pelo Município de Concórdia do Pará à ré Hellen, realizados no período de 2020 a 2022.”

Considerando os documentos mencionados, que estão acostados a estes autos recursais aos Id’s 17385828 - Pág. 9-13; 17385829 - Pág. 19-41; 17385830 - Pág. 13-17; 17385830 - Pág. 23; 17385832 - Pág. 1-28; bem ainda, as declarações das rés no Inquérito Civil nº 000007-139/2022 (17385830 - Pág. 24 e 17385830 - Pág. 27), entendo evidenciado que a suposta servidora recebeu valores do ente municipal, a pretexto de vínculo funcional, porém não comprovou o exercício das atividades inerentes ao cargo, conforme reportadas pelas rés.

Entendo, portanto, que os elementos probatórios confluem no sentido de que a apelante Hellen Anny Ricarte Leite, dolosamente, enriqueceu indevidamente, enquanto recebeu vencimentos do Município sem a contraprestação de serviço, nos termos do art. 9º, caput, da Lei nº 8.429/92 (art. 9º, I, da Lei nº 8.429/92, na atual redação), pois que não exercia efetivamente o serviço público, tendo causado dano ao erário. Na mesma toada, mostra-se evidente que a apelante Elissandra Maria Araújo Santos agiu de forma ilícita contribuindo para a lesão ao erário.

Não há se falar em ausência de dolo, na espécie, pois não se pode conceber desconhecimento do dever legal de alguém que percebe a remuneração referente ao cargo público, mas não desempenha suas atribuições; da mesma forma sobre aquele que compactua com essa situação.

Destaco jurisprudência sobre a matéria:

...

Assim, vejo como plenamente caracterizado o dolo, pela livre e espontânea prática dos tipos supracitados pelas apelantes, visando ao fim ilícito (enriquecimento indevido e prejuízo ao erário)
.” (com grifos)

A conclusão do julgado é de que restou comprovado que a ora embargante Hellen Anny Ricarte Leite recebeu dos cofres públicos vencimentos pelo exercício da função de Assistente Administrativo no Município de Concórdia do Pará, sob contratação da Sra Elissandra Maria Araújo Santos, porém sem documentação pertinente para respaldar tal ato, nem qualquer comprovação da prestação do serviço pela contratada.

Assim, o pagamento gerou enriquecimento indevido da embargante, o que caracteriza o ato ímprobo, firmado nos artigos 9º, XI, e art. 10, I, ambos da Lei nº 8429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, e caracterizado o dolo, na espécie, porquanto inconcebível a alegação de desconhecimento do dever legal.

Os termos do acórdão deixam clara essa conclusão, do que não ressalta qualquer vício a ser reparado, no caso a aventada contradição.

Ressalta, das razões recursais, mera irresignação com o resultado do julgado, o que não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022 do CPC, têm como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1
. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.

2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
.

4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022 - grifado)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019 - grifado).”

Configurado o intuito de revolver a matéria para modificar o entendimento do julgado, o que não se admite nessa estreita via, como já delineado, o não acolhimento dos embargos se impõe.

Consigno que, quanto ao pedido de cumprimento parcial do acórdão formulado por HELLEN ANNY RICARTE LEITE (Id 24987047), é providência a ser tomada após o trânsito em julgado e no juízo de origem, pelo que indefiro o pedido.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 30 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/07/2025